Tribunal: TJES
Processo: 0010272-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010272-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FERRARI e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

I.I.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 932, inciso III e 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

II.I.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Interno contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. Razões de decidir

III.I.
O Agravo Interno/Regimental não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno/Regimental configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

III.II.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

IV.I.
Agravo Interno não conhecido.

IV.II.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Interno/Regimental para impugnar Decisão que inadmite Recurso Extraordinário, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CLEBER CAETANO DE MORAES

interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 10533462), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 10412008) proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo Município Recorrente, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivo.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Extremo, sob o argumento de que: (
I
)
“apenas ao final de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, se terá a intimação como efetivamente realizada e é a partir dessa data que se tem a abertura da contagem de prazo para manifestação da parte”
; (
II
)
“A intimação enviada ao sistema eletrônico no dia 02 de julho deveria aguardar até o dia 12 do mesmo mês para se ter a ciência presumida e a partir dessa data começar a contar o prazo determinado”
; (
III
)
“O recurso que se alega a extemporaneidade fora protocolado no dia 08 de julho de 2024, quatro dias antes de se ter a intimação ficta, nos termos da Lei 11.419/2006, artigo 5º, § 3º, o que afasta tal argumento de intempestividade”
.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade e pelo desprovimento do recurso (Id. 10581813).

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

CLEBER CAETANO DE MORAES

interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 8913247), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 5612397, integralizado no Id. 6917498), lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos da
AÇÃO PENAL
, cujo
decisum

“julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, e absolvê-los das sanções do art. 35 da mesma Lei”.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONTRADIÇÕES ENTRE AS VERSÕES DOS ACUSADOS. CONTEXTO DOS FATOS QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO DA DROGA AO COMÉRCIO ILÍCITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO MARCELO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, ambos acostados aos autos. A autoria delitiva, quanto a todos os réus, deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2.
O STJ orienta que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). In casu, a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3.
As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas dos acusados, mormente quando verificadas contradições e discrepâncias entre as versões apresentadas pelos acusados.

4.
O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que os réus neguem que estavam exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

5.
Ressalta-se "que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 003160010785, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

6.
O acusado Marcelo não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

(
TJES,
0010272-60.2019.8.08.0011, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/08/2023).

O Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes,
in litteris:

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. OBSCURIDADE CONSTATADA. ESCLARECIMENTO QUANTO AO FATO DE QUE OS ACUSADOS CLÉBER E ALESSANDRA NÃO SÃO IRMÃOS. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Diferentemente do que sustenta o embargante, a quantidade de drogas encontrada em cada local mencionado na denúncia foi devidamente explicitada no voto condutor do acórdão, inexistindo omissão quanto a isso.

2.
A contradição, para ser sanada na via dos aclaratórios, deve ser interna ao julgado, ou seja, deve haver premissas inconciliáveis com a conclusão adotada, o que não se verifica quanto à assertiva de que a ré Alessandra era irmã do ora embargante.

3.
Deve ser esclarecido nesta oportunidade, contudo, que de fato os acusados em cotejo não são irmãos, tendo ocorrido um erro material, pois a única informação que consta dos autos é Alessandra tinha um irmão cadeirante de nome Ailton, que residia junto com Marcelo.

4.
Feita essa integração no julgamento, destaca-se não ser ela capaz de alterar a conclusão lançada no acórdão, haja vista que a participação do ora embargante, Cleber, no tráfico de drogas é apurada pela prova coligida, já devidamente analisada na decisão colegiada.

5.
O fato de o acórdão mencionar jurisprudência segundo a qual a figura do usuário não exclui a do traficante em nada favorece o embargante e todos os argumentos por ele lançados, inclusive visando se desvincular da corré que estava em seu veículo, objetivam a reavaliação das prova, vedada na via estreita dos embargos de declaração.

6.
Aclaratórios parcialmente acolhidos, para esclarecer que o acusado Cléber e a ré Alessandra não são irmãos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.

(
TJES,
0010272-60.2019.8.08.0011, Embargos de Declaração, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/12/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz
violação ao artigo 5º, incisos II, XXXIX, LVIV e LV, e ao artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal
, sob o argumento de que
“todo o contexto fático aponta para a inexistência de prática de tráfico de drogas por parte do recorrente. Inclusive os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação”
.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pela inadmissão e desprovimento do recurso (Id. 9492000).

Na espécie, depreende-se que
o presente Recurso Extraordinário somente foi interposto no dia 08/07/2024
, em
momento ulterior à Decisão Id. 8170433, que inadmitiu o Recurso Especial Id. 7105504
, bem como às ulteriores Decisões Id. 8393696 e Id. 8701384, que não conheceram dos Agravos manejados pelo Recorrente.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que o
Recurso Especial
direcionado contra o mesmo Acórdão ora atacado,
restou interposto pelo Recorrente no dia 23/01/2024
(Id. 7105504), evidenciando, assim, o manifesto
despropósito da presente irresignação recursal, por razões de intempestividade e preclusão consumativa
.

Não se pode olvidar a circunstância de os prazos recursais serem peremptórios e preclusivos, de modo que o decurso do prazo legal, sem a interposição do correspondente expediente, enseja a perda da faculdade processual de se insurgir contra o respectivo comando.

Ademais, é necessário rememorar que os
Recursos Especial e Extraordinário
consistem em exceção ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, na medida em que, a teor do que determina o artigo 1.029, do Código de Processo Civil,
devem ser interpostos simultaneamente
.

Estabelecidas estas premissas, sobreleva acentuar que, na hipótese vertente, o Recorrente deliberadamente optou, em um primeiro momento, por apenas interpor Recurso Especial em face de Acórdão no qual sucumbiu.

Com efeito, transcorrido o prazo recursal de que detinha, encerrou-se a possibilidade de se insurgir, por meio do correspondente Recurso Extraordinário, contra o respectivo ACÓRDÃO (Id. 5612397), lavrado pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à seu tempo, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

Nesse sentido, importa consignar que o exercício de juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial não tem o condão de reabrir o respectivo prazo recursal e mitigar a preclusão.

Inclusive, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
autoriza, apenas, a complementação das razões recursais
quando já houve a interposição do correspondente Recurso Excepcional - a seu tempo e modo
- e, em sede de juízo de retratação, são agregados novos fundamentos ao Acórdão impugnado,
in litteris:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ, PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NA FASE DO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015. AGREGAÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO REFERENTE AO REGISTRO ANTERIOR DO PRINCÍPIO ATIVO NA ANVISA. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 990/STJ. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO COMO ADITAMENTO ÀS RAZÕES DO PRIMEIRO RECURSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COMPLEMENTARIEDADE. DOUTRINA ESPECÍFICA SOBRE ESSA QUESTÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EM CONJUNTO DO PRIMEIRO RECURSO COMO PRINCIPAL E DO SEGUNDO COMO ADITAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 528/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO NOVO FUNDAMENTO AGREGADO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF.

1
. Controvérsia acerca das seguintes questões processuais: (a)
cabimento da interposição de um segundo recurso especial após a fase do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em caso de negativa de retratação pelo Tribunal de origem, com agregação de novos fundamentos ao acórdão recorrido; e (b) consequência processual da inadmissão desse segundo recurso e admissão do primeiro, não tendo havido interposição de agravo em recurso especial.

2.
Nos termos do art. 1.041 do CPC/2015, "mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior [...]".

3.
Desnecessidade de interposição de um segundo recurso especial na hipótese de não retratação do acórdão recorrido, devendo o recurso já interposto ascender a esta Corte Superior 'ex vi legis'.

4.

Possibilidade, contudo,
de complementação das razões
do recurso especial, com o fim exclusivo de impugnar eventuais novos fundamentos agregados ao acórdão recorrido. Doutrina sobre o princípio da complementariedade recursal.

5.
Conhecimento do segundo recurso especial como aditamento às razões do primeiro recurso.

6.
Nos termos da Súmula 528/STF: "Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do tribunal 'a quo', de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo supremo tribunal federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento".

6.
Aplicação da referida súmula ao caso concreto para se conhecer do primeiro recurso e de seu aditamento, não obstante a inadmissibilidade do segundo recurso especial pelo Tribunal de origem e não obstante a ausência de interposição de agravo contra essa decisão.

7.
Ausência de impugnação específica ao fundamento da existência de registro do princípio ativo do medicamento na ANVISA, fundamento por si só suficiente para se manter o acórdão recorrido.

8.
Aplicação do óbice da Súmula 283/STF ao recurso especial.

9.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(
STJ
REsp n. 1.946.242/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Sucede, contudo, que
essa não é a hipótese em apreço, porque não fora interposto Recurso Extraordinário quando o Recorrente dispunha de prazo para tanto.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Extraordinário, porquanto intempestivo.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno/Regimental se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[§2º do art. 1.030 do CPC/15],
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Extraordinário (Id. 10412008), com fundamento no artigo 932, III e 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o eminente relator para NÃO CONHECER o recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso de agravo interno
, consoante disposição do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o eminente Relator

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.